Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709560-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: OTONE CARNEIRO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Unimed - Seguros Saúde S/A em face da r. decisão (ID 226298492, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida por Otone Carneiro de Sousa, deferiu tutela de urgência para determinar à Agravante “a autorização e cobertura do procedimento cirúrgico objeto da lide (OSTEOTOMIA DE COLUNA VERTEBRAL EM 3 VÉRTEBRAS), garantindo-se igualmente cobertura aos materiais solicitados pelo médico para fins de consecução da cirurgia (ID 226245127)”, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. O Autor, ora Agravado, noticia a ocorrência de fato superveniente, consistente na realização do procedimento cirúrgico pela agravante, com alta médica registrada em 19/6/2025. Anexa relatório médico e requer, em razão disso, o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso (IDs 73083527 e 73083537). Intimada, a parte Agravante apresentou manifestação na qual requer o prosseguimento e o julgamento do presente recurso (ID 73464674). É o breve relatório. Decido. Conforme relatado, o Agravado requer o reconhecimento da perda superveniente do objeto do recurso, em razão de fato posterior à interposição, consubstanciado na realização da cirurgia que constitui o objeto da controvérsia. Com razão. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, em 18/2/2025, foi deferida medida liminar pelo d. Juízo, determinando à Ré, ora Agravante, a autorização e a cobertura do procedimento cirúrgico objeto da lide (osteotomia de coluna vertebral em três vértebras), incluindo-se, ainda, a cobertura dos materiais indicados pelo profissional responsável, necessários à realização da cirurgia (ID 226298492, na origem). Em 17/3/2025, a Agravante interpôs o presente recurso, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo d. Juízo de origem (ID 69829374). O pleito foi deferido por esta Relatoria em 19/3/2025, com a respectiva intimação da Recorrente em 21/3/2025 (ID 69931018). Ocorre que, em 21/6/2025, o Agravado peticionou nos autos informando que a cirurgia foi coberta pela Agravante, juntando relatório médico que atesta a realização do procedimento, com internação em 11/6/2025 e previsão de alta médica para 19/6/2025 (ID 73083537). Considerando que o procedimento cirúrgico foi realizado, em 11/6/2025 (ID 73083537), em momento posterior à concessão do efeito suspensivo à decisão agravada (19/3/2025), conclui-se que a realização da cirurgia não decorreu da ordem judicial impugnada, mas de mera liberalidade da Agravante, o que autoriza o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal da Unimed. Registre-se que, ao contrário do sustentado pela Recorrente (ID 73464674), o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal não implica a configuração de responsabilidade por eventual reparação de danos morais ou por vícios na prestação do serviço, matérias que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo de pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator